Tribunal: TJSP
Processo: 2131299-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
r e Capitalização (CNSEG), à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) para pesquisa de aplicações financeiras em previdências privadas – Inadmissibilidade – Verba impenhorável - Plano de aposentadoria privada que o devedor celebra, para segurança das vicissitudes do futuro, é equiparado ao fundo salarial impenhorável – Incidência do art. 833, IV, do CPC/2015 – Descabimento da pretendida pesquisa para localização de valores de tal natureza – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2131299-71.2020.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Álvaro Torres Júnior

Comarca:

Sertãozinho

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:
PENHORA – Requisição de informações à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG), à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) para pesquisa de aplicações financeiras em previdências privadas – Inadmissibilidade – Verba impenhorável - Plano de

Ementa:
PENHORA – Requisição de informações à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG), à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) para pesquisa de aplicações financeiras em previdências privadas – Inadmissibilidade – Verba impenhorável - Plano de aposentadoria privada que o devedor celebra, para segurança das vicissitudes do futuro, é equiparado ao fundo salarial impenhorável – Incidência do art. 833, IV, do CPC/2015 – Descabimento da pretendida pesquisa para localização de valores de tal natureza – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000741551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2131299-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é
agravante BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, é agravado ANDRE
GUSTAVO REDONDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria, negaram provimento ao recurso. Declara voto o
terceiro julgador., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44701
AGRV.No: 2131299-71.2020.8.26.0000
COMARCA: Sertãozinho
AGTE. : Banco Mercantil do Brasil S/A
AGDO. : André Gustavo Redondo
DECISÃO DA JUÍZA: Daniele Regina de Souza Duarte
PENHORA
Requisição de informações à
Confederação Nacional das Empresas de Seguros
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde
Suplementar
e
Capitalização
(CNSEG),
à
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e
à Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (PREVIC) para pesquisa de
aplicações financeiras em previdências privadas
Inadmissibilidade Verba impenhorável - Plano
de aposentadoria privada que o devedor celebra,
para segurança das vicissitudes do futuro, é
equiparado ao fundo salarial impenhorável

Incidência do art. 833, IV, do CPC/2015

Descabimento da pretendida pesquisa para
localização de valores de tal natureza Decisão
mantida Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
execução de título extrajudicial e que indeferiu o pedido de expedição de
ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais,
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG),
à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Superintendência
Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), para que informem a
existência de plano de previdência privada em nome do executado-
agravado.
Sustenta o recorrente que estão presentes os requisitos
da medida pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso processado sem efeito ativo, sem resposta do
agravado, sendo dispensada a requisição de informações à juíza da causa.
2. Dispõe o art. 833 do CPC/2015, correspondente ao
antigo art. 649, IV, do CPC/1973:
“São impenhoráveis: (...) IV
os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”.
Ora, se “quantias recebidas por liberalidade de terceiro
e destinadas ao sustento do devedor e sua família” são absolutamente
impenhoráveis, também os são os valores oriundos de previdência
privada, que não deixam de apresentar a mesma finalidade.
Esta 20a Câmara de Direito Privado, em acórdão da
lavra do Des. Correia Lima, proferido no A. I. 7.060.503-1 (j. em
30-5-2006), assim decidiu em hipótese semelhante:
“Ementa: PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Levantamento do arresto efetuado sobre valores percebíveis pelo co-
executado

Caráter
alimentar
do
fundo
previdenciário

Impenhorabilidade reconhecida Artigo 649, inciso VII, do CPC Agravo
improvido”.
Assinalou o eminente relator:
“Cuidando-se de recursos vinculados ao sustento do
devedor ou da sua família e, portanto, de manifesto caráter alimentar ou
previdenciário, não estão sujeitos à constrição para garantia de dívida de
natureza comum ou mercantil como aquela objeto da execução intentada
pelo banco agravado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também fez referência o relator à aplicação do art. 649,
VII, do CPC/1973 e do art. 114 da Lei 8.213, de 24-7-1991.
E acrescentou em seu voto:
“Com vigilância do Poder Público e adaptações
necessárias no regime privado de previdência complementar incidem os
mesmos princípios reguladores.
Em precedente análogo já decidiu este E. Tribunal de
Justiça, sintetizado, in verbis, o v. aresto:
'PENHORA

Crédito
derivado
de
plano
de
aposentadoria complementar do devedor Impenhorabilidade Artigo
649, VII, do Código de Processo Civil.
Os salários e proventos de aposentadoria são
essenciais para a sobrevivência do devedor e, por isso, a ordem jurídica
estabelece a impenhorabilidade, permitindo que o desfrute deles
proporcione condições de dignidade humana (artigos 1o, III, da CF e 620
do CPC); o plano de aposentadoria privada que o devedor celebra, para
segurança das vicissitudes do futuro é, para esse efeito, equiparado ao
fundo salarial impenhorável' (TJSP-13a Câmara de Direito Privado,
Agravo de instrumento no 288.888-4/8-00-Rancharia, j. 13.05.2003, vu,
Rel. Des. ENIO SANTARELLI).
Acerca do tema, também se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça, anotando que:
'Os depósitos bancários provenientes exclusivamente de
pensão paga pelo INSS e da respectiva complementação pela entidade de
previdência privada são a própria pensão, por isso mesmo que
absolutamente impenhoráveis quando destinados ao sustento do devedor
ou de sua família' (STJ-4a Turma, REsp 436.760-SP, j. 07.10.2003, vu, Rel.
Min. CESAR ROCHA, DJU 15.12.2003, apud Theotonio Negrão.
CPCLPV, 37a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, atual. até 10.02.2005, p. 746,
nota 28, 2a,, ao art. 649).
De
rigor,
assim,
manter-se
o
levantamento
impugnado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De mais a mais, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, ao analisar a matéria, também entendeu pela impenhorabilidade do
saldo em fundo de previdência privada:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
IMPENHORABILIDADE.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA
DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência privada complementar
é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de
reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da
Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe
sobre a Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL permite o
"resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo
participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao
participante de fundo de previdência privada complementar não tem o
condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente
previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a
impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência
privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo
que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo
para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a
sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as
peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à
frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo
capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave
medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens,
inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada
complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência conhecidos e
providos.” (cf. EREsp. no 1121719-SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
j. 12-02-2014).
Ainda que se possa considerar a previdência privada
como uma forma de poupança, por meio da qual o empregado se obriga a
todo mês economizar parte de seu salário visando a uma aposentadoria
melhor, a natureza jurídica de salário quanto à verba poupada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanece inalterada, sendo impenhorável; afinal, a impenhorabilidade
prevista em lei (art. 833, IV, do CPC/2015) compreende todo o salário e a
qualquer título, isto é, presente, passado, futuro, pago ou não, na
constância do emprego ou por despedida.
Incabível,
portanto,
a
expedição
de
ofício
à
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência
Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG), à
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Superintendência
Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) para localização de
eventuais saldos de contas de previdência privada do executado-agravado.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45128
Agravo de Instrumento no 2131299-71.2020.8.26.0000
Comarca: Sertãozinho
Agravante: Banco Mercantil do Brasil S/A
Agravado: ANDRE GUSTAVO REDONDO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

“A impenhorabilidade dos valores depositados
em fundo de previdência complementar deve ser aferida pelo juiz
casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a
necessidade de utilização do saldo para subsistência do
participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza
alimentar, na forma do artigo 649 , IV, do CPC”. (Resp.
1121719/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
Julgado em 12/02/2014, DJE 04/04/2014).
Portanto, em princípio, dava provimento ao
recurso, porque é possível a expedição do ofício pleiteado, sendo
que com a resposta, verificar-se-á se o caso é de concretização da
penhora, ou não.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
1276C156
7
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
12A305C7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2131299-71.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.